Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-75.2018.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000371-75.2018.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIA DE FREITAS DE SOUSA - CPF: 049.964.163-94 (EMBARGADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), S. D. S. D. - CPF: 070.960.421-13 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. D. - CPF: 070.960.231-60 (TERCEIRO INTERESSADO), T. D. S. D. - CPF: 074.204.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. D. S. D. - CPF: 070.960.421-13 (EMBARGADO), G. D. S. D. - CPF: 070.960.231-60 (EMBARGADO), T. D. S. D. - CPF: 074.204.291-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE MORTE POR ELETROCUSSÃO – ACIDENTE PROVOCADO

POR REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DANOS MORAIS – DISPENSA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL -

PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART

85, §§2º E 9º DO CPC – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–
CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por ato omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, de modo que àquele que sofreu o dano incumbe comprovar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0000371-75.2018.8.11.0090

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
: T. D. S. D., G. D. S. D., S. D. S. D. e ANTONIA DE FREITAS DE SOUSA

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE MORTE POR ELETROCUSSÃO – ACIDENTE PROVOCADO

POR REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DANOS MORAIS – DISPENSA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL -

PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART

85, §§2º E 9º DO CPC – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por ato omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, de modo que àquele que sofreu o dano incumbe comprovar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço.

O dano moral, nos atos ilícitos, resulta da violação do direito e dispensa a sua comprovação.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma equitativa, em conformidade com as circunstâncias do caso, em respeito ao princípio da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores e esposa, no patamar de 2/3 da remuneração da vítima, até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

Os honorários advocatícios são

fixados em 10% sobre o valor da condenação, compreendendo a indenização por danos morais atualizada mais a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, com base no artigo 85, §§2º e 9º, do Código de Processo Civil. "

A embargante alega que o acórdão é obscuro ao manter a condenação da ora embargante com base na responsabilidade objetiva e na premissa de

que caberia à requerida comprovar a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os supostos danos suportados pelo autor-embargado.

Afirma que o v. acórdão embargado, em afronta direta ao art. 373, I e II, do CPC,

impôs à embargante

o

ônus

de

comprovar

fato

impeditivo,

extintivo

ou

modificativo

do direito do autor-embargado (a culpa exclusiva da vítima),

mesmo sem que este tivesse comprovado o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que

o fato

em questão decorreu de anormalidades na rede elétrica pertencente à Energisa.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175821183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é obscuro ao manter a condenação da ora embargante com base na responsabilidade objetiva e na premissa de

que caberia à requerida comprovar a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os supostos danos suportados pelo autor-embargado.

Afirma que o v. acórdão embargado, em afronta direta ao art. 373, I e II, do CPC,

impôs à embargante

o

ônus

de

comprovar

fato

impeditivo,

extintivo

ou

modificativo

do direito do autor-embargado (a culpa exclusiva da vítima),

mesmo sem que este tivesse comprovado o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que

o fato

em questão decorreu de anormalidades na rede elétrica pertencente à Energisa.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados. Prequestiona a matéria.

Pois bem. No caso, verificou-se o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido ao autor em razão da errônea altura da rede elétrica de alta tensão.

Desse modo, aplicou-se a teoria do risco e da responsabilidade objetiva ao caso, porquanto a empresa concessionária, ao omitir-se em sua atividade fiscalizadora e de manutenção da rede elétrica, causou o dano ao autor, logo deve ser obrigada a repará-lo, independente de demonstração de dolo ou culpa.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 173722682):

“A responsabilidade da concessionária requerida há que ser analisada sob o ponto de vista da teoria objetiva, segundo a qual a culpa é substituída pela análise do nexo de causalidade entre a prestação de serviço e o dano sofrido.

Assim, a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, calcada no risco administrativo, exige, para sua configuração, ação ou omissão da empresa, prova do dano e nexo causal entre ambos.

O dano sofrido pelo autor está relatado no Laudo Pericial n° 510.2.06.2016.012655-01 emitido pelo órgão oficial que descreve: “encontrava-se a vítima posicionada em cima da “gaiola” próximo a rede de alta tensão, por motivo os quais o Perito não pode precisar, momento em que entra em contato com a rede de alta tensão e é atingida por uma grande descarga elétrica, produzindo a lesão de entrada descrita no item “3.2.3 D” (“Lesão de entrada apresentando queimadura 3º grau de forma e contornos irregulares medindo 5x3cm, região parietal.”) com saída descrita no item “3.2.3 E” (“lesão de saída apresentando queimadura 3° grau 2x1cm, região plantar, base do 1° com 2° poliidáctilo esquerdo”). Ato contínuo, a vítima cai sobre a plataforma da “gaiola” e é pisoteada pelos animais que estavam no local produzindo as lesões descritas nos itens “3.2.3 A, B e C”, vindo a óbito no local onde fora encontrada pela equipe pericial.” (Id. 166089897 - Pág. 63).

Contribuem para a conclusão as fotos tiradas no dia do evento do local, no qual se pode perceber a relação entre o corpo da vítima e a rede de alta tensão (Id. 166089897- Pág. 62).

É, portanto, necessária a aplicação da teoria do risco e da responsabilidade objetiva ao caso, porquanto a empresa concessionária, ao omitir-se em sua atividade fiscalizadora e de manutenção da rede elétrica, causou o dano ao autor, logo deve ser obrigada a repará-lo, independente de demonstração de dolo ou culpa.

A requerida busca eximir-se da responsabilidade sob a alegação de que a rede elétrica estava regular, pois observava a distância mínima entre os condutores e solo, que é de 06 (seis) metros, conforme Norma de Distribuição Unificada – NDU/006 e ABNT NBR 15688:2009.

Em que pesem as alegações da requerida, verifica-se que o condutor de energia estava localizado na rodovia estadual MT-208, conforme o

Laudo Pericial n° 510.2.06.2016.012655-01 (Id.

166089897-Pág. 46).

Assim, por se tratar de rodovia estadual, a Norma de Distribuição Unifica NDU/006 dispõe que “em rodovias estaduais, a distância mínima do condutor ao solo deve obedecer à legislação específica do órgão estadual. Na falta de regulamentação estadual, obedecer aos valores da Tabela 15”.

No mesmo sentido, é a Tabela 3 da Norma da ABNT (NBR 15688/2012).

Desse modo, não há legislação específica estadual no presente caso, deve ser utilizada a orientação das tabelas no que se refere às rodovias federais, qual seja, afastamento mínimo de 07 (sete) metros.

Assim, nota-se que a altura mínima da linha deveria ser de 07 metros, como previsto na Norma de Distribuição Unifica NDU/006 e

Norma da ABNT (NBR 15688/2012), contudo, na data dos fatos, media 6,10 metros, conforme o Laudo Pericial n° 510.2.06.2016.012655-01 (Id. 166089897- Pág. 46).

(...)

Ademais, não restou demonstrada a tese de culpa concorrente ou mesmo culpa exclusiva do autor, já que o acidente ocorreu em razão da inadequação técnica da rede elétrica, caso em que não demonstrada legítima causa de excludente de responsabilidade civil.

Do mesmo modo, não restou demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior porquanto o acidente se deu pela posição inadequada do condutor de energia na via em que o autor transitava, o que revela a falha na prestação dos serviços.

Comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido ao autor em razão da errônea altura da rede elétrica de alta tensão, surge o dever de ressarcimento dos danos"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltarque a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023